Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-61.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000308-61.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR

APELADO: ALBERTO LUIS AZEVEDO GUIMARAES e outros (9)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS ALVES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Nilo Peçanha contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por ex-servidores temporários, condenando o ente municipal ao pagamento de décimo terceiro salário, FGTS, férias e terço constitucional relativos ao período laborado, com observância da prescrição quinquenal. Os autores alegam que prestaram serviço regularmente, por tempo considerável, sem o pagamento das verbas mencionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas por servidores contratados temporariamente em decorrência do desvirtuamento da contratação; (ii) estabelecer se, comprovada a prestação de serviços e ausente prova de pagamento por parte do Município, impõe-se a condenação ao adimplemento das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no serviço público possui caráter excepcional e precário, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não conferindo, por si só, os mesmos direitos dos servidores efetivos, salvo quando houver previsão contratual ou legal em sentido contrário, ou em casos de desvirtuamento da contratação, conforme decidido pelo STF no Tema 551.
A sucessiva e reiterada renovação dos contratos dos autores caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária, atraindo a incidência da exceção prevista no item II do Tema 551 do STF, que assegura o direito ao recebimento de férias, décimo terceiro salário e FGTS.

A nulidade do contrato por ausência de concurso público não exime a Administração do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).
Os autores comprovaram a efetiva prestação dos serviços mediante documentação acostada aos autos, ao passo que o Município não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, conforme impõe o art. 373, II, do CPC/2015.
A jurisprudência do TJBA tem reconhecido o direito ao recebimento de verbas salariais e trabalhistas em casos análogos de nulidade contratual, desde que comprovada a prestação de serviços e a ausência de pagamento, com aplicação da prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de férias com terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS aos ex-servidores temporários.
A nulidade do vínculo não afasta o dever da Administração de remunerar os serviços efetivamente prestados.
Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento das verbas remuneratórias, não sendo legítima a transferência desse encargo à parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e § 2º; 39, § 3º; 41, caput; ADCT, art. 19; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; TJBA, ApCiv nº 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv nº 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020; TJBA, ApCiv nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, DJe 28/04/2025; TJBA, ApCiv nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, DJe 13/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000308-61.2021.8.05.0255
, oriundos da Comarca de Taperoá, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA
e como apelado
ALBERTO LUIS AZEVEDO GUIMARAES E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator